Tribunal: TJMT
Processo: 1017416-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017416-69.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LORRAINE SANTANA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 11/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – BANCO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – ORIGEM E DÉBITOS COMPROVADOS - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - CONSUMIDOR INADIMPLENTE – NEGATIVAÇÃO DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um débito que desconhece no valor de R$ 179,26, incluída em 27/10/2022, sustentando que sua conta bancária era utilizada apenas para recebimento de salário.
2. No entanto, o Requerido comprovou a origem da obrigação referente à conta corrente e empréstimo realizado pela Requerente, juntando aos autos 1) Contrato de Abertura de Conta-Corrente com assinatura eletrônica; 2) Comprovante de Contratação de Empréstimo formalizado no dia 06/06/2022, no valor de R$ 159,74 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos) parcelado em 5 vezes, com assinatura eletrônica; 3) Demonstrativo financeiro do contrato de empréstimo; 4) Extrato da conta corrente.
3. Por se tratar de débito devido e diante da ausência da prova do pagamento do débito, ônus que incumbia à parte Requerente, a inscrição foi realizada de forma legítima, se tratando de exercício regular de direito diante da inadimplência do Consumidor, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017416-69.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LORRAINE SANTANA DA SILVA - CPF: 088.106.191-37 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024